Tribunal: TJDFT
Processo: 0043225-86.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043225-86.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ZARIFE FERES DESPACHO Defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID 76457624, por mais 10 (dez) dias, conforme requerido na petição de ID 76898664, para que o recorrente se manifeste sobre a petição de ID 76412069. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007